Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713116-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de habilitação para execução de honorários sucumbenciais, por não guardar qualquer relação com o objeto do presente recurso, devendo tal pedido ser formulado perante o Juízo de primeiro grau, responsável pela execução de eventual verba honorária, no momento oportuno. Intimadas as partes e a Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora